Tribunal: TJSP
Processo: 2075938-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO, INSTALAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA SOLAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. Decisão que determinou a inversão do ônus da prova.
2. Recurso da ré não acolhido.
3. É inequívoca a relação de consumo existente entre as partes e, sendo assim, a inversão do ônus da prova decorre de lei (art. 6a, VIII do CDC).
4. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO, INSTALAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA SOLAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. Decisão que determinou a inversão do ônus da prova.
2. Recurso da ré não acolhido.
3. É inequívoca a relação de consumo existente entre as partes e, sendo assim, a inversão do ônus da prova decorre de lei (art. 6a, VIII do CDC).
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.